Tribunal: STF
Processo: RHC 198260
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Prisão domiciliar. Recomendação 62/2020 do CNJ. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. SENTENCIADO SEGREGADO NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, AGUARDANDO ANÁLISE DE PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. RESOLUÇÃO N. 62 DO CNJ. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. Segundo consta dos autos, o paciente, após condenação definitiva no Brasil, preso na cidade norte-americana de Orange County, na Flórida, teve pedido de concessão de prisão domiciliar indeferido.
    3. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no mundo, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se enquadra em situação de vulnerabilidade no cárcere nos Estados Unidos, país, inclusive, responsável pela manutenção de sua integridade até a sua entrega ao Brasil, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não teria atendimento e proteção adequados.
    4. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.
    5. Assim, não há se falar na ocorrência de constrangimento ilegal apto a concessão da ordem de ofício, na medida em que o Juízo a quo decidiu não ser cabível a concessão da custódia domiciliar com base na Recomendação n. 62 do CNJ, pois o paciente não comprovou debilitado estado de saúde, além de ter se furtado à aplicação da lei penal, encontrando-se preso em outro país, o qual seria o responsável pela manutenção de sua integridade até sua entrega ao Brasil.
    6. Habeas corpus não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o recurso foi desprovido. Posteriormente, foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de estadual, o qual teve a ordem denegada. 
    3. Na sequência houve a impetração de habeas corpus no STJ. O Relator do HC 582.385, Min. Ribeiro Dantas, indeferiu a liminar e, posteriormente, a Quinta Turma do STJ, por unanimidade, não conheceu do writ.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que, “além de ser IDOSO (66 anos de idade), o Paciente possui PROBLEMAS RENAIS, DIABETES, OBESIDADE e HIPERTENSÃO, o que o torna, evidentemente, uma potencial vítima da Covid-19”. Aduz que “o Paciente enquadra-se, com perfeição, na hipótese prevista pelo artigo 5º, inciso I, alínea a, da Recomendação nº 62/2020 (CNJ) e, por esse motivo, possui direito ao benefício da saída antecipada ou da prisão domiciliar”. 
    5. A defesa requer a reforma do “aresto recorrido e, assim, determinar, com esteio no art. 5º, inciso I, alínea “a”, da Recomendação 62/2020, do CNJ, que o Paciente, idoso, obeso, diabético e hipertenso, seja imediatamente removido do ambiente prisional, onde hoje se encontra e, na sequência, transferido para a sua residência (nos EUA), onde irá permanecer em regime de prisão domiciliar”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Acerca da aplicação da Recomendação 62 do CNJ, “o paciente não logrou êxito em comprovar que se enquadra em situação de vulnerabilidade no cárcere nos Estados Unidos, país, inclusive, responsável pela manutenção de sua integridade até a entrega ao Brasil, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não teria atendimento e proteção adequados” (trecho da decisão proferida pelo STJ). Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado em 14/11/2012 ao cumprimento de 10 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal, tendo sua prisão sido efetuada nos Estados Unidos, onde aguarda, detido, análise de pedido de extradição. 
    A defesa busca, em suma, a concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia da Covid-19. 
    Na hipótese, verifica-se que a decisão que indeferiu a colocação do paciente em regime de prisão domiciliar foi devidamente fundamentada, conforme se depreende do seguinte excerto extraído do acórdão impugnado: 
    ‘[...] É dos autos que os impetrantes formularam pedido de prisão domiciliar ao Juízo impetrado, pleito este que restou indeferido, conforme decisão colacionada às fls. 431/432, da qual se destaca o seguinte excerto: 
    '[...] Não fosse só pelo fato de que o condenado gozar bom estado de saúde, dificilmente convence o juízo de que faz jus à prisão domiciliar, eis que, quando de sua condenação em sessão plenária, foi imposto que não saísse do país e que entregasse o seu passaporte, ambas as determinações judiciais deliberadamente descumpridas, tanto que muitos foram os esforços do juízo e gastos (com a tradução juramentada dos documentos) efetuados para o cumprimento da ordem judicial, de sorte que já deu mostras de sobra de que não irá cumprir qualquer determinação judicial e, portanto, deve permanecer encarcerado até a sua extradição para o Brasil' 
    Nesse diapasão, saliente-se que a questão da Covid-19 tem sido alegada de maneira indiscriminada, porém não pode ser usada como subterfúgio para conferir progressão de regime ou prisão domiciliar a todo e qualquer custodiado. 
    Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um salvo-conduto para todos os presos. 
    Ciente da Recomendação nº 62 do CNJ, no entanto, entendo que o paciente não preenche seus requisitos, e, portanto, não faz jus à pretendida prisão domiciliar. 
    Nos presentes autos, não se fez prova de maneira pré-constituída de que o estabelecimento prisional não dispõe de equipe de saúde ou mesmo da inexistência de espaço adequado para isolamento. 
    Na minha visão, saliento que os presos estão mais protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a contrair a doença. 
    Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio. 
    Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer compromisso para cumprimento das regras de convivência pública. 
    Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a liberdade. 
    Para finalizar, fica a questão: como garantir que em liberdade o paciente fará corretamente o isolamento social? 
    Desta forma, como o paciente não está sofrendo constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido. 
    Ante o exposto, conhece-se parcialmente da impetração e, nesta, denega-se a ordem’ (e-STJ, fls. 528-532, grifou-se). 
    […]
    Ora, conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no mundo, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se enquadra em situação de vulnerabilidade no cárcere nos Estados Unidos, país, inclusive, responsável pela manutenção de sua integridade até a entrega ao Brasil, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não teria atendimento e proteção adequados. 
    Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. 
    […]
    Por fim, registro que ‘A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie (AgRg no HC 613.064/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020). 
    Assim, não há se falar na ocorrência de constrangimento ilegal apto a concessão da ordem de ofício, na medida em que o Juízo a quo decidiu não ser cabível a concessão da custódia domiciliar com base na Recomendação n. 62 do CNJ, pois o paciente não comprovou debilitado estado de saúde, além de ter se furtado à aplicação da lei penal, encontrando-se preso em outro país, o qual seria o responsável pela manutenção de sua integridade até sua entrega ao Brasil. 
    [...]’”.
    9.  Esse o quadro empírico da causa, não tenho como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator